Tribunal: TJDFT
Processo: 0720948-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0720948-86.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: M. F. D. X. REPRESENTANTE: ANDREA CARLA DUTRA E SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nas razões do agravo interno consta a informação de que foi interposta apelação da r. sentença proferida nos autos originários (id. 14654194, pág. 3). Intime-se a agravante-autora para informar se postulou a antecipação da tutela recursal na referida apelação. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 4 de março de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora